Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ACÓRDÃO. FASE SATISFATIVA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. REVISÃO DA MULTA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. SANÇÃO ADEQUADA. POSSIBILIDADE.
1. A multa cominatória (astreintes) é meio indireto de coerção destinado a compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação, possuindo natureza jurídica híbrida, com caráter sancionatório e incentivador, a fim de desestimular o descumprimento das ordens judiciais e a perpetuação de comportamentos antijurídicos.
2. A imposição da multa cominatória admite a revisão judicial, especialmente, quando identificado que sua cominação pode se tornar excessiva ou desproporcional, observados os escopos em sancionar os comportamentos omissivos quanto às obrigações judiciais, o que é permitido pelo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, protegendo-se a autoridade das decisões judiciais.
3. O valor da multa cominatória pode ser ajustado pelo magistrado sempre que se mostrar irrisório ou excessivo, não adquirindo estabilidade de coisa julgada. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Agravo interno conhecido e desprovido